Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva que determinou o pagamento da última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. O embargante sustenta omissão quanto à existência de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em curso e à inexigibilidade do título, invocando o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC e o Tema 864 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no exame da prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória proposta para suspender o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o acórdão embargado deixou de apreciar tese de inexigibilidade do título por suposta incompatibilidade com a tese firmada no Tema 864 do STF, configurando coisa julgada inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas ao art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria, sendo excepcional a alteração do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prejudicialidade externa, registrando que a mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda sem tutela provisória deferida, inexistente no caso, nos termos do art. 969 do CPC.
5. A tese de inexigibilidade também foi analisada, afastando-se a aplicação do Tema 864/STF por tratar de revisão geral anual, distinta do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013, já parcialmente implementado, e cuja constitucionalidade foi reconhecida com trânsito em julgado.
6. Conforme jurisprudência do STJ, não há dever do julgador de responder a todos os questionamentos das partes, mas apenas de apresentar fundamentação suficiente para o convencimento (AgInt no REsp 1920967/SP).
7. O embargante não demonstrou ocorrência de omissão ou contradição, evidenciando apenas inconformismo com a decisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 535, III, §§ 5o e 7o, e 969.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021.

(m)